Tribunal: TJDFT
Processo: 0723681-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723681-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE BENTO DA SILVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL CHACARA SAN FRANCISCO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jorge Bento da Silveira contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de realização do leilão de somente cinquenta por cento (50%) do imóvel, correspondente a sua cota parte, de realização de nova avaliação com a consideração dessa percentagem e a autorização para construção de um muro em divisão do imóvel (id 236935084 dos autos originários). Alega que a meação de seu cônjuge deve ser protegida porquanto ela não integra a relação processual e não pode ser compelida a suportar os efeitos da execução. Sustenta que a determinação de leilão da integralidade do bem desconsidera o direito da coproprietária, que não pode ser prejudicada por dívidas que não contraiu. Acrescenta que a medida é desproporcional e desnecessária. Argumenta que a legislação processual permite a alienação judicial apenas da fração ideal pertencente ao executado. Defende que a avaliação da totalidade do imóvel pode levar à sua subvalorização e o consequente enriquecimento sem causa do agravado, bem como prejuízo à lisura da execução. Explica que o imóvel é de propriedade de seu cônjuge. Esclarece que somente a penhora de cinquenta por cento (50%) do bem foi autorizada, a qual corresponderia a sua cota parte. Destaca que a decisão agravada viola o princípio da menor onerosidade nos termos do art. 805 do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para: 1) determinar a divisão e o leilão de apenas cinquenta por cento (50%) do imóvel; 2) autorizar a construção de um muro de divisão a fim de resguardar a cota parte de seu cônjuge; e 3) determinar nova avaliação com observância da fração ideal de cinquenta por cento (50%) do imóvel. O preparo foi recolhido (id 72843015). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso esta seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que o pressuposto da probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de divisão do bem penhorado para que a alienação judicial recaia somente sobre cinquenta por cento (50%) do imóvel, referente à cota parte do agravante, bem como a autorização para construção de muro divisor e para nova avaliação. Extrai-se dos autos originários que o agravado deu início ao cumprimento da sentença proferida nos autos da ação de prestação de contas proposta contra Jorge Bento da Silveira, que condenou-o ao ressarcimento de R$ 99.080,88 (noventa e nove mil oitenta reais e oitenta e oito centavos). O agravado requereu a penhora de cinquenta por cento (50%) dos direitos aquisitos do imóvel localizado no Condomínio San Francisco I, unidade no 48, Setor Habitacional Tororó, Jardim Botânico, Brasília/DF de propriedade de Jorge Bento da Silveira. O requerimento mencionado foi deferido (id 207519497 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau entendeu que o caso concreto trata-se de penhora de bem indivisível nos termos do art. 843 do Código de Processo Civil, de modo que a cota parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução fiscal recairá sobre o produto da alienação do bem (id 207519497 dos autos originários). O cônjuge do agravante apresentou impugnação à penhora, a qual foi indeferida (id 214729518 dos autos originários). O cônjuge do agravante interpôs o Agravo de Instrumento no 0747917-65.2024.8.07.0000, o qual foi desprovido (id 234174896 dos autos originários). O acórdão correspondente transitou em julgado. As questões acerca da possibilidade de penhora de cinquenta por cento (50%) dos direitos aquisitivos do imóvel, bem como de sua indivisibilidade foram decididas e encontram-se preclusas. Os arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil vedam a rediscussão de matérias que foram expressamente acolhidas ou afastadas por decisão judicial e os recursos cabíveis foram julgados ou não interpostos no prazo legal. Destaco que o agravante não apresentou qualquer insurgência quanto à id 207519497 dos autos originários no momento processual adequado. Os requerimentos formulados pelo agravante, portanto, não podem ser deferidos pois encontram empecilho na indivisibilidade do imóvel, consistente em matéria abarcada pela preclusão consumativa. Concluo que os argumentos apresentados pelo agravante não ensejam a reforma da decisão agravada neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator